Tribunal: STF
Processo: MS 20050
Classe: MS
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-05
Data de publicação: 1976-05-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADENCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
II. SE ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DO
ATO IMPUGNADO E AQUELE EM QUE FOI AJUIZADO O PEDIDO DECORREU PRAZO
SUPERIOR A 120 DIAS, INCIDE O ART. 18 DA LEI N. 1.533/51.
MOTIVOS OUTROS QUE LEVAM AO RECONHECIMENTO DO PRAZO DECADENCIAL.
III. PEDIDO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.